Tribunal: STF
Processo: AI 791619
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, maneja agravo a União. Na minuta, alega violação dos arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Lei Maior, bem como sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o apelo extremo na afronta aos arts. 2º, 37, caput, 62, 63 e 105 da Lei Maior.
    O acórdão recorrido está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. TRANSFORMAÇÃO EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. ARTIGOS 62-A DA LEI 8.112/90, 3º E 10 DA LEI 8.911/94, 3º DA LEI 9.624/98 E 3º DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-45/2001. PERÍODO DE 8/4/1998 A 5/9/2001. DIREITO RECONHECIDO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no âmbito da Terceira Seção, de que é possível a incorporação de quintos, em relação ao exercício da função comissionada, no período de 08 de abril de 1998 - data do início da vigência da Lei 9.624/98 - até 05 de setembro de 2001, quando teve início a vigência da MP 2.225-45/01. 2. Agravo Regimental desprovido.” 
    Aplicada a sistemática da repercussão geral e devolvido o recurso à origem, considerado o RE 638.115-RG, o Superior Tribunal de Justiça entendeu inviável o juízo de retratação, observada a preclusão da questão constitucional, porquanto não interposto recurso extraordinário contra o julgamento da apelação pelo Tribunal Regional. O acórdão proferido no juízo de retratação está assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 08/04/1998 E 04/09/2001. MP 2.225-48/2001. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL PELA UNIÃO, CONTRA O ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO DA TURMA SOBRE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA QUE IMPEDE O CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NO MOMENTO DO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO: POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DO STJ. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem exigido consistentemente a interposição conjunta de recurso extraordinário e de recurso especial contra o acórdão que trate de matéria que deve ser examinada tanto sob a ótica da constitucionalidade quanto sob a ótica da legalidade, sob pena de preclusão da matéria. O recurso extraordinário não interposto em momento oportuno está sujeito aos efeitos da preclusão e à sua consequente inadmissão. Precedentes: ARE 750.543 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 26-09-2017 PUBLIC 27-09-2017; ARE 897.846 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 13/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 15-12-2015 PUBLIC 16-12-2015; ARE 797.009 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-2014; ARE 665.065 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 26/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 10-10-2014 PUBLIC 13-10-2014; ARE 794.705 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 07-05-2014 PUBLIC 08-05-2014; RE 706.194 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 04/12/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 31-01-2013 PUBLIC 01-02-2013. 2. O raciocínio segue a mesma linha do enunciado n. 126 da Súmula deste Tribunal, que assim dispõe: ‘É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário’. 3. Se a questão constitucional afeta ao tema objeto de controvérsia se encontra acobertada pela preclusão e pela coisa julgada formal, o caso concreto não demanda o exercício de juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC/2015) por esta Corte – caso dos autos, pois a União somente interpôs RE contra o acórdão do STJ. 4. A observância dos precedentes em repercussão geral, conforme previsão do art. 927, III, do CPC/2015, será feita caso se venha a examinar o mérito da causa. 5. Demonstrado que o caso concreto guarda peculiaridade ou se distingue de alguma forma da situação que gerou a tese proferida em repercussão geral, não há como se aplicar a tese ao caso concreto, sendo, de consequência, inviável a realização do juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC/2015. O mesmo se dá quando se verifica que o exame prévio das condições recursais, de pressupostos processuais ou de questões prejudiciais leva à obrigatória conclusão de que existe algum impedimento a que se adentre o exame do mérito da controvérsia. 6. Deliberando sobre o momento processual em que deveria ser realizado o juízo de retratação, ainda durante a vigência do CPC/1.973, a Corte Especial deste Tribunal decidiu que, ‘por ocasião do novo julgamento, o órgão julgador do STJ pode conhecer de questão de ordem pública que impeça a retratação’, mencionando como exemplo de questão de ordem pública a intempestividade do recurso extraordinário. EAg 1.143.910/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2013, DJe 18/02/2014. O mesmo raciocínio se aplica, também, ao CPC/2015, demonstrando que o exame de matéria de ordem pública no momento do exercício do juízo de retratação não constitui usurpação de competência da Presidência da Corte para efetuar o juízo prévio de admissibilidade de recurso extraordinário. 7. A existência de preclusão relativa a tema objeto da controvérsia, implica ausência de interesse recursal da parte que tenta reavivá-lo, indevidamente, em momento posterior, e conduz necessariamente ao não conhecimento do recurso, no ponto, e, eventualmente, como no caso concreto, ao reconhecimento da incidência da coisa julgada formal e material sobre o julgado. Nem mesmo o princípio da economia processual pode se sobrepor à coisa julgada. 8. Não existe preclusão pro judicato no tocante à admissibilidade de recurso extraordinário se não houve manifestação prévia da Presidência desta Corte admitindo o recurso. 9. Agravo interno ao qual se nega provimento.” 
    Em novo juízo de admissibilidade, o recurso foi inadmitido.
    Manejado agravo, vieram os autos a esta Suprema Corte. 
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Ressalto, inicialmente, que não importa em ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição da República) a denegação de seguimento a recurso extraordinário, pelo juízo de admissibilidade a quo, quando verificado o não atendimento dos pressupostos extrínsecos ou intrínsecos de admissibilidade recursal.
    Inocorrente, por seu turno, a nulidade suscitada na minuta do agravo, consabido que o juízo de admissibilidade a quo não vincula nem torna precluso o reexame da matéria pelo juízo ad quem. No preciso dizer de Barbosa Moreira, in Comentários ao Código de Processo Civil, da Forense, o juízo positivo de admissibilidade proferido pelo órgão perante o qual interposto o recurso não basta para assegurar a obtenção do novo julgamento perseguido, seja pela possibilidade de advir algum fato que torne inadmissível o recurso, seja por não ficar preclusa a reapreciação da matéria pelo órgão ad quem, que procederá livremente ao controle da admissibilidade, inclusive para declarar insatisfeito algum ou mais de um dos pressupostos tidos, no juízo a quo, como cumpridos (vol. 5, 10ª ed., p. 265-6).
    Noutro giro, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no juízo de retratação não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal.
    Na hipótese, verifico não manejado recurso extraordinário contra o que julgou a apelação no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, razão pela qual inviável a interposição de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso especial da ora agravante. 
    O entendimento desta Corte é no sentido de que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância. Logo, a questão constitucional autorizadora da abertura da via extraordinária há de surgir, originariamente, no julgamento do recurso especial - o que não se observa na presente hipótese, uma vez que a questão constitucional relativa à incorporação dos quintos surgiu no julgamento da apelação pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Colho precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Ex-combatente. Preclusão. Questão constitucional surgida no decisum do tribunal local. Impugnação de decisão do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 1. A violação constitucional supostamente ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1230926-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 26.3.2020).
    “ACÓRDÃO EMANADO DE TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU E QUE POSSUI DUPLO FUNDAMENTO (CONSTITUCIONAL E LEGAL): IMPRESCINDIBILIDADE, EM TAL CASO, DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL (STJ) E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO (STF) – RECURSO IMPROVIDO. - Se o acórdão emanado de Tribunal de segundo grau assentar-se em duplo fundamento (constitucional e legal), impõe-se, à parte interessada, o dever de interpor tanto o recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça quanto o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, sob pena de, na ausência do apelo extremo, a parte recorrente sofrer, por força de sua própria omissão, os efeitos jurídico-processuais da preclusão pertinente à motivação de ordem constitucional. Se tal ocorrer, a existência de fundamento constitucional inatacado revelar-se-á bastante, só por si, para manter, em face de seu caráter autônomo e subordinante, a decisão proferida por Tribunal de segunda instância. - O acórdão do Superior Tribunal de Justiça somente legitimará o uso da via recursal extraordinária, se, nele, se desenhar, originariamente, a questão de direito constitucional. Surgindo esta, contudo, em sede jurisdicional inferior, a impugnação, por meio do recurso extraordinário, deverá ter por objeto a decisão emanada do Tribunal de segundo grau, pois terá sido este, e não o Superior Tribunal de Justiça, o órgão judiciário responsável pela resolução ‘incidenter tantum’ da controvérsia de constitucionalidade. Precedentes” (RE 409.973/AgR-SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 26.3.2010).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 832.659- AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.5.2011). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. RE contra acórdão do STJ. Análise de questão decidida em segundo grau. Impossibilidade. Recurso especial. Pressupostos recursais. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. Não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão resolvida na decisão de segundo grau. 2. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 730.135/AM-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 27.6.2013).
    Ainda que não se ressentisse do vício da preclusão da matéria constitucional surgida no acórdão Regional, nada colheria o recurso, uma vez que o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. 
    Ao julgamento dos embargos de declaração no RE 638.115, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11.5.2020, o Plenário desta Suprema Corte, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.
    No ponto relativo ao recebimento dos quintos em virtude de decisões administrativas, rejeitou os embargos e, reconhecendo a ilegitimidade do pagamento dos quintos, modulou os efeitos da decisão, de modo que aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 
     Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da decisão de mérito do recurso, de modo a garantir que aqueles que continuam recebendo os quintos até a presente data por força de decisão judicial sem trânsito em julgado tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. O acórdão está assim ementado:
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.”
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora